Tribunal: TJES
Processo: 0005810-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005810-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAITON DOS REIS XAVIER e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005810-16.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAITON DOS REIS XAVIER, FERNANDO DIAS COSTA, RAFAEL HENRIQUE ALVARENGA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAITON DOS REIS XAVIER, FERNANDO DIAS COSTA, RAFAEL HENRIQUE ALVARENGA OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 157, §3º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL VISANDO CONDENAÇÃO EM DELITOS ABSOLVIDOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual e pelos réus Claiton dos Reis Xavier e Fernando Dias Costa contra a sentença que os condenou pelo crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal). Claiton recebeu pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, e Fernando foi condenado a 10 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

O Ministério Público busca a condenação dos apelados, bem como do corréu Rafael Henrique Alvarenga Oliveira, pelo crime pelos quais foram absolvidos, a saber, roubo majorado, argumentando que os elementos probatórios demonstram o envolvimento de todos os acusados nos delitos descritos na denúncia.

Por outro lado, as defesas de Claiton e Fernando pleiteiam a absolvição, a desclassificação para roubo majorado, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP (participação de menor importância) e a redução da fração de tentativa para 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) se o conjunto probatório permite a condenação dos réus nos delitos absolvidos, conforme pleiteia o Ministério Público; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado; (iii) se há participação de menor importância a justificar a redução de pena; e (iv) se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, conforme pedido da defesa de Claiton.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tentativa de latrocínio restou configurado pela prova testemunhal e pela confissão parcial de Claiton, corroborados pelos relatos das vítimas e pela dinâmica dos fatos descrita na denúncia. A materialidade do delito foi comprovada pelos depoimentos das vítimas e o auto de apreensão das fls. 103/104, que indicam que os acusados agiram com violência e grave ameaça, sendo frustrados em seu intento de subtração dos bens e de matar a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas e dos policiais possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. Os depoimentos colhidos em juízo indicam que os réus, em unidade de desígnios, tentaram subtrair bens mediante emprego de arma de fogo, configurando tentativa de latrocínio, inviabilizando a desclassificação para roubo majorado.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância), verifica-se que ambos os réus tiveram atuação significativa e ativa na execução do crime, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância, conforme já destacado pelo juízo a quo.

Em relação ao pedido de redução da pena no patamar máximo pela tentativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o grau de diminuição deve considerar o iter criminis percorrido. No caso, a ação dos réus se aproximou da consumação do latrocínio, sendo a redução fixada adequadamente em 1/2, conforme iter criminis percorrido.

O recurso ministerial buscando a condenação de Rafael Henrique Alvarenga Oliveira e a imputação de outros crimes aos réus é improcedente, pois os elementos probatórios não são suficientes para estabelecer a autoria com a segurança necessária para sustentar condenação. Aplicando-se o princípio in dubio pro reo, deve ser mantida a absolvição quanto aos demais delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais quando não há contraprova suficiente para afastar a autoria.

A participação de menor importância não se aplica quando os réus têm atuação direta e relevante na execução do crime, conforme o art. 29, §1º do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o crime chega da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 29, §1º; 157, §3º, inciso II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005810-16.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAITON DOS REIS XAVIER, FERNANDO DIAS COSTA, RAFAEL HENRIQUE ALVARENGA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAITON DOS REIS XAVIER, FERNANDO DIAS COSTA, RAFAEL HENRIQUE ALVARENGA OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
CLAITON DOS REIS XAVIER e FERNANDO DIAS COSTA
, por irresignados com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal tendo sido imposto ao réu Claiton a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa, e ao sentenciado Fernando, a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que dia 23 de maio de 2022, com a intenção de roubar, os denunciados, acima qualificados, em conjunto e desígnios de ações com terceira pessoa ainda não identificada, e com o adolescente L F V D S, subtraíram, mediante Violência e Grave ameaça, produtos do estabelecimento comercial "Rei do Xiaomi", localizado na Avenida Rio Branco, nº 645, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, oportunidade em que tentaram alvejar a vítima José Roberto de Lima Junior (fls. 24/26), não se consumando o latrocínio por circunstâncias alheias à sua vontade [...]".

Em suas razões recursais, o parquet almeja a reforma da sentença para que os apelados e também o correú Rafael Henrique Alvarenga Oliveira sejam condenados nos delitos pelos quais restaram absolvidos (artigos 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8069/90 e artigos 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I e artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8069/90).

Por sua vez, a defesa dos réus Claiton e Fernando ofereceram suas razões recursais onde pugnam pela absolvição dos apelantes, com consequente, desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo majorado e, subsidiariamente, requerem a aplicação da causa de diminuição disposta no art. 29, §1º do CP (participação de menor importância), e por fim, Claiton requer a aplicação do quantum de redução de pena referente à tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços) bem como a fixação do regime aberto.

Contrarrazões recursais devidamente interpostas nos autos digitalizados por ambas as partes.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo provimento do recurso ministerial, e pelo improvimento do recurso defensivo.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 103/104.

Ouvidas em juízo, as vítimas asseveraram,
in verbis
:

“
(...) que um homem com uma camisa de time de cores verde e branca, usando boné, entrou na loja solicitando um fio, ou seja, componente para conexão de um aparelho fora de uso, e aparentava uma atitude bem nervosa e alterada; que o referido homem ao entrar na loja olhava para trás e mexia no telefone celular e logo em seguida um outro homem mais alto com camisa escura e calça marrom entrou já com um revólver calibre 38 em mãos, encostando a arma na cintura do informante; que o informante nesse momento segurou o revólver pelo cano e no tambor, dessa forma impedindo o disparo; que logo em seguida um outro homem que estava do lado de fora passou a disparar tiro em direção ao informante acertando uma vidraça; que em seguida o homem que havia entrado primeiro na loja bateu com o telefone celular na cabeça do informante, puxando o mesmo para trás; que neste momento o homem que estava dando cobertura no lado de fora voltou disparar sua arma; que os três homens entraram em um carro verde que estava estacionado em frente a loja e empreenderam fuga; que o carro tinha uma tapagem no vidro de trás; que quase um mês depois os-três acusados foram presos praticando outro roubo e o informante foi chamado na delegacia onde os reconheceu através de fotografias. Que esclarece que além dos três acusados havia um outro homem como motorista no carro que deu fuga, mas este não foi identificado (...)”. (José Roberto da Lima Junior, fls. 363/363).

“
(...) que o depoente trabalhava como vendedor na loja “Reis do Xiaomi" localizada no bairro Jardim Camburi nesta capital; que no dia dos fatos em apuração por volta das 15:00 o depoente encontrava-se no seu local de trabalho quando entrou um homem com um boné uma camisa do clube Palmeiras, com uma tatuagem na parte interna do braço direito, como se fosse um cliente e perguntou sobre um cabo para carregar telefone celular; que o interrogando atendendo ao pedido foi para atrás do balcão em um compartimento atrás da parede onde ficava o estoque de mercadorias; que neste momento o depoente ouviu o anúncio do roubo e subiu para o mezanino onde fica o estoque de aparelhos da loja; que no segundo andar onde fica o estoque de aparelho também fica o controle das câmeras de segurança da loja; que o depoente se trancou dentro do depósito e telefonou para a policia informando sobre o que estava acontecendo; que dentro da loja havia a pessoa de José que estava trabalhando como segurança do local; que no local houve disparos de arma de fogo por parte das pessoas que estavam praticando o roubo; que em razão do disparo de arma de fogo foi quebrado a vidraça da loja e também foi atingido por uma bala o comércio vizinho; que em frente a loja havia um veículo de cor azul-escuro o que aguardava os homens que tentaram roubar na loja; que não viu os acusados pessoalmente na delegacia de policia; que na delegacia de polícia foi mostrado fotos dos acusados, porém o depoente não pode dar uma resposta concreta mas que eles pareciam com as pessoas que praticaram o roubo; que esclarece que a pessoa que estava com a camisa do Palmeiras e que o depoente viu pessoalmente foi identificado pelo mesmo na delegacia de policia; (...) o disparo de arma; de fogo foi na direção da vidraça onde atrás estava o segurança José; que José não estava armado (...)”. (Cricio Daniel dos Santos Serafim, fls. 386/386
).

Aliada à palavra das vítimas temos ainda o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, às fls. 15 e 18, onde reconheceram os acusados como autores dos delitos.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão do corréu Claiton e a palavra das vítimas, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus nos crimes pelos quais foram condenados.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, com a manutenção da condenação dos réus nos termos da denúncia, inviável o acolhimento do pleito defensivo buscando a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo majorado.

Da mesma forma, os autos apontam a autuação ativa de ambos os réus na empreitada criminosa, conforme toda a dinâmica dos fatos narrados na peça de ingresso e validados pelos elementos probatório, inviabilizando assim, a aplicação da causa de diminuição disposta no art. 29, §1º do CP (participação de menor importância).

A esse respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
restando sobejamente provado que os apelantes contribuíram efetivamente para a prática do crime, realizando a conduta típica do crime imputado em sua integralidade, não merece ser beneficiado com o redutor de pena delineado no art. 29, §1º, do Código Penal”.

Adiante, a defesa do réu Claiton busca a majoração para 2/3 (dois) terços do patamar fixado referente à causa de diminuição de pena relativa ao crime de homicídio tentado, com a modificação do regime prisional para o aberto.

A este respeito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REEXAME DOS FATOS. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento deste Superior Tribunal, "o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013). 2. No caso, o Tribunal local fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Para concluir de forma diversa, seria necessário o minucioso exame dos autos no que diz respeito ao fato criminoso e às suas circunstâncias, providência que é vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
27/06/2019
).

No caso focado, observa-se da sentença que o nobre julgador monocrático reduziu a reprimenda do réu em 1⁄2 (metade), tomando por base o
caminho do crime
percorrido.

Assim, com base na premissa do
iter criminis
percorrido pelo agente, que em muito se aproximou da consumação do crime, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, resta evidente a impossibilidade em lhe conceder o patamar máximo de redução pelo crime tentado, à luz da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida intacta sua reprimenda e o regime prisional imposto.

Em suas razões recursais, o
parquet
almeja a reforma da sentença para que os apelados e o corréu Rafael Henrique Alvarenga Oliveira sejam condenados nos delitos pelos quais restaram absolvidos (artigos 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8069/90 e artigos 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I e artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8069/90).

Analisando detidamente os autos, não merece reforma a sentença em relação a este ponto.

Em relação ao acusado Rafael Henrique Alvarenga Oliveira, conforme se extrai do comando sentencial observa-se que
a prova da autoria do delito atribuído ao acusado na denúncia restou prejudicada, porquanto não há nos autos elementos suficientes que comprovem ser o réu autor do delito em análise”.

Isto porque, como enfatiza a sentença, o acusado afirmou categoricamente não ter praticado o crime descrito na denúncia, ao passo que as afirmações trazidas pelas testemunhas de acusação não comprovam de forma sólida ser o acusado Rafael Henrique um dos autores do crime em análise.

Nesse sentido, a testemunha Crício não visualizou quem eram os demais autores do crime, tendo contato somente com o acusado Claiton. Ademais, não consta nos autos o auto de reconhecimento que a vítima José Roberto diz ter realizado em relação ao terceiro indivíduo o qual disparou a arma de fogo em sua direção.

Por fim, no interrogatório de Claiton sequer há a menção ao nome de Rafael Henrique.

Em relação aos demais pedidos ministeriais, os autos apontam para a ocorrência de um crime de latrocínio tentado, tratando-se, portanto, de crime único.

Também, comungo do entendimento sentencial de que não há que se falar em crime de roubo majorado em relação a pessoa de Crício, visto que os atos de preparação do crime somente se iniciaram em relação a ele, no entanto, o assalto não havia sido anunciado enquanto ele se encontrava no balcão, ocorrendo somente quando estava na parte de trás do local e ao ouvir de longe o anúncio em relação ã vítima José, subiu ao estoque, sem ninguém perceber e lá se trancou, tendo acionado a polícia.

Assim, descabida a tese de concurso formal de crimes, devendo a condenação dos réus ser mantida nas penas dos artigos 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e as eles
NEGAR PROVIMENTO
.